Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0710019-86.2022.8.07.0000 REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Terezinha de Jesus Sousa Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de petição da parte exequente em que afirma ter ocorrido o julgamento do AGI 0727824-86.2021.8.07.0000 e requer o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nota-se, porém, em consulta aos autos do recurso que houve oposição de embargos de declaração por ambas as partes, os quais ainda estão pendentes de julgamento. A decisão embargada (ID 99137120) é clara quando condiciona o prosseguimento do processo à sua preclusão. A determinação de expedição de requisições depende do julgamento do AGI interposto contra a decisão que homologou os cálculos, haja vista que o valor global pretendido pela exequente supera o teto para expedição de RPV, portanto, requer expedição de precatório, enquanto o incontroverso requer a expedição de RPV. Logo, caso provido o AGI, a expedição prematura de RPV quanto ao incontroverso representaria burla à sistemática constitucional de precatório. Além disso, ainda consta decisão nos autos que indeferiu o prosseguimento do processo quanto à parte incontroversa por inviabilidade técnica do sistema SAPRE. Logo, é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para prosseguimento da execução. Sobrestamento registrado.” Ao solucionar os Embargos de Declaração, foi proferida a seguinte decisão: “A parte exequente apresenta embargos de declaração e requer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 para recebimento do seu crédito por meio de requisição de pequeno valor. Indefiro o pedido e portanto, rejeito integralmente os embargos declaratórios. A referida norma padece de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. A Lei Distrital no 6.618/2020, a qual alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, tratar-se de projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida. Nesse sentido, verifica-se que entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição.” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 é oriunda de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Mantenho as requisições de pequeno valor limitadas ao teto de 10 salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Assim, caso a exequente pretenda o pagamento por meio de RPV, deverá renunciar o crédito excedente ao teto indicado. Aguarde-se julgamento do AGI 0727824-86.2021.8.07.0000 em pasta própria”. Alega a Reclamante, em síntese, que a r. decisão reclamada está descumprindo o Acórdão n° 1395921, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0727824-86.2021.8.07.0000, que foi parcialmente provido para determinar a aplicação do IPCA-E na atualização dos cálculos, a partir de 30.6.2009. Sustenta a existência de erro de procedimento e afronta à autoridade da decisão proferida por esta eg. 3a Turma Cível, pois o Magistrado a quo suspendeu a execução, até o trânsito em julgado do mencionado Agravo de Instrumento, desprezando a sua plena validade e eficácia. Salienta que “o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Afirma que a suspensão do processo enseja perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o crédito em execução tem natureza alimentar. Ao final, requer a antecipação da tutela para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pede a cassação da r. decisão reclamada, de modo a prosseguir com o cumprimento de sentença por meio de requisições de pagamento, na forma da lei. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, a Reclamante pretende garantir a observância do acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Cível. Segundo a Reclamante, a r. decisão reclamada está descumprindo o Acórdão n° 1395921, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0727824-86.2021.8.07.0000, que foi parcialmente provido para determinar a aplicação do IPCA-E na atualização dos cálculos, a partir de 30.6.2009. Diz que a autoridade da decisão proferida por esta eg. 3a Turma Cível foi afrontada, pois o Magistrado a quo suspendeu a execução até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, desprezando a sua plena validade e eficácia. Sucede que o v. Acórdão n° 1395921 do Agravo de Instrumento mencionado apenas definiu o índice de correção monetária e o seu termo inicial de incidência e declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que estipula o teto de vinte salários mínimos para as requisições de pequeno valor. Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, tendo a Reclamante pleiteado o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, para que ocorra o pagamento do crédito exequendo por meio de RPV, até o limite de 20 salários mínimos, enquanto que o Distrito Federal almeja a incidência da TR como índice de correção monetária. A decisão reclamada, por sua vez, determinou a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do Agravo de Instrumento, e destacou que, “caso a exequente pretenda o pagamento por meio de RPV, deverá renunciar o crédito excedente ao teto indicado”. Assim, cuida-se de nova decisão que poderia ter sido enfrentada por agravo de instrumento, e não de descumprimento de decisão judicial, o que evidencia a inadequação da via eleita. Ora, a suspensão do processo decorre do exercício do poder de cautela conferido ao juiz e não foi objeto do Agravo de Instrumento n° 0718078-05.2018.8.07.0000. Ademais, a Reclamante insiste no pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor, ainda que o acórdão paradigma tenha se pronunciado em sentido contrário, o que reforça a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Ante o exposto, indefiro o processamento da presente Reclamação, por ausência de interesse de agir (inadequação). Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora